Tribunal: TJES
Processo: 5018271-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5018271-66.2021.8.08.0024

APELANTE:

ROBERTO RAMOS DE SOUZA

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIA. NEXO CAUSAL ENTRE PATOLOGIA E ATIVIDADE LABORAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. APELAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.

O pedido de concessão de auxílio-acidente formulado pelo segurado decorre de acidente de trabalho ocorrido no dia 15/05/2018, com trauma em punho direito, evoluindo para dor e limitação funcional, de modo que fora submetido a cirurgia em 03/06/2019, mantendo-se o quadro de dor, edema e limitação das atividades da vida diária mesmo após o procedimento cirúrgico e a realização de sessões de fisioterapia.

2.

Verifica-se dos históricos de laudos médicos periciais (Id. 3600410), especialmente, laudo datado de 21/01/2020, a informação de existência de incapacidade laborativa parcial e temporária. Realizado exame pericial, em resposta aos quesitos formulados pelo juízo, concluiu o perito que o segurado “apresenta limitação parcial importante da flexo-extensão do punho direito, cicatriz dorsal de bom aspecto, sem edema ou flogose, mãos com boa força de preensão”, bem como, “apresenta limitação permanente para exercer sua atividade laborativa referida de ajudante”.

3.

Com base no contexto probatório dos autos, observou-se que restou incontroverso a ocorrência de acidente de trabalho, sofrido em 15/05/2018 pelo autor e que, em decorrência deste, encontra-se total e definitivamente incapacitado para o seu trabalho habitual de "auxiliar de pátio" e demais atividades que exijam esforço físico com a mão e punho direitos.

4.

Acertada a decisão que determinou o restabelecimento do auxílio doença (NB – 628.382.582-0), a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, até que o autor seja reabilitado para uma nova função (art. 89 da Lei 8.213/91).

5.

Conclui-se, então, que após a alta do auxílio doença em que foi procedida a reabilitação profissional, aflora-se o seu direito de receber o benefício auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, vez que foram estabelecidos os requisitos basilares para a sua concessão, ou seja, o nexo causal, a consolidação das lesões e a sequela redutora da sua capacidade laborativa.

6.

Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
5018271-66.2021.8.08.0024
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018271-66.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)
APELADO: ROBERTO RAMOS DE SOUZA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5018271-66.2021.8.08.0024

APELANTE: ROBERTO RAMOS DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, reexamina-se, em virtude do
Duplo Grau Obrigatório,
e também por conta da
Apelação Cível
interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (Id. 3600427), a sentença de id. 3600425, na qual a MM Juíza de primeiro grau, reconhecendo o nexo causal entre as lesões nos punhos e o acidente de trabalho sofrido pelo autor, condenou a autarquia previdenciária a:
1 - restabelecer o pagamento do auxílio doença NB – 628.382.582-0, a partir de 22/01/2020, dia seguinte ao da data da sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador. 2 - pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ; 3 - proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário durante o processo; 4 - pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação; 5 - converter o auxílio doença comum, NB - 628.382.582-0, em seu similar acidentário; 6 - por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais serão definidos quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, com o observância da Súmula 111 do STJ.

Pois bem.
Extrai-se dos autos que o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado pelo segurado decorre de acidente de trabalho ocorrido no dia 15/05/2018, com trauma em punho direito, evoluindo para dor e limitação funcional, de modo que fora submetido a cirurgia em 03/06/2019, mantendo-se o quadro de dor, edema e limitação das atividades da vida diária mesmo após o procedimento cirúrgico e a realização de sessões de fisioterapia.

Verifico dos históricos de laudos médicos periciais (Id. 3600410), especialmente, laudo datado de 21/01/2020, a informação de existência de incapacidade laborativa parcial e temporária.

Realizado exame pericial, em resposta aos quesitos formulados pelo juízo, concluiu o perito que o segurado “
apresenta limitação parcial importante da flexo-extensão do punho direito, cicatriz dorsal de bom aspecto, sem edema ou flogose, mãos com boa força de preensão”, bem como, “apresenta limitação permanente para exercer sua atividade laborativa referida de ajudante”.

Por sua vez, a d. magistrada sentenciante manifestou-se no seguinte sentido:

Assim, temos que o laudo pericial é conclusivo em relação ao quadro clínico do autor, isto é, que o mesmo é portador de “Lesão ligamentar em punho direito (CID S633)”, que o incapacita de forma parcial e definitiva (permanente) para o trabalho, possuindo nexo causal direto com o acidente de trabalho sofrido em 15/05/2018. Como o juiz não está adstrito ao laudo, compulsei os autos, analisei detalhadamente todo o processado, e verifiquei que não há qualquer prova que contrarie o diagnóstico formulado pelo perito.

Em relação ao nexo causal, o i. perito foi categórico em confirmá-lo em sua forma direta com o acidente de trabalho. De mesma forma, tenho que o nexo causal restou incontroverso entre as partes, na medida em que o próprio INSS o reconheceu, tendo afastado o autor em gozo de auxílio doença acidentário (NB – 623.946.566-0) no período de 14/07/2018 a 21/11/2018 (fl. 55, ID 8895473). Contudo, por um claro equívoco da Autarquia ré, foi concedido posteriormente outro auxílio doença em modalidade comum/previdenciária (NB - 628.382.582-0), muito embora possuindo o mesmo fato gerador do primeiro auxílio doença acidentário e do diagnóstico dado pelo perito judicial (CID S63, fls. 59 e 130, quesito nº 4, “B”). Logo, tenho que o auxílio doença comum (NB - 628.382.582-0) deve ser convertido em sua modalidade acidentário, na medida em que claramente refere-se a lesão adquirida no acidente de trabalho sofrido.

Por sua vez, no que diz respeito à existência de incapacidade laborativa atual, a prova pericial é conclusiva de que a mesma encontra-se presente, de forma parcial e definitiva, ou seja, o autor encontra-se total e definitivamente incapacitado para o seu trabalho habitual de "auxiliar de pátio" e demais atividades que exijam esforço físico com a mão e punho direitos.

Contudo, o requerente não está incapacitado de forma total e definitiva para qualquer tipo de trabalho que lhe garanta a subsistência, estando plenamente recomendado que participe do processo de reabilitação profissional (quesito nº 4, “j” do Juízo, à fl. 131 do ID 8895473).

Dessa forma, não faz jus ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária, como consubstanciada no art. 42 da Lei 8.213/91.

Resta, entretanto, evidenciado, a todas as luzes, que o autor recebeu alta do auxílio doença - NB 628.382.582-0, aos dias 21/01/2020 (fl. 55 do ID 8895473), totalmente incapacitado para o trabalho habitual de "auxiliar de pátio", sem sequer haver sido reabilitado profissionalmente, pelo INSS, para o exercício de uma nova função, contrariando o disposto no art. 62, caput e § único, da Lei 8.213/91, que assim prelecionam:

Art. 62 - O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. (Redação dada pela Lei 13.457, de 2017) Parágrafo único - O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. (Incluído pela Lei 13.457, de 2017).

Logo, o referido auxílio doença (NB - 628.382.582-0), cessado aos dias 21/01/2020, deve ser restabelecido, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação e continuar sendo pago até que o autor seja reabilitado para uma nova função (art. 89 da Lei 8.213/91).
Nessa linha, deve a autarquia previdenciária promover a sua reabilitação profissional (art. 89 da Lei 8.213/91), a fim de promover-lhe os meios para a educação e adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho, com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário enquanto perdurar o processo. Têm-se, ainda, que o autor não poderá mais exercer, de forma definitiva, as suas atividades laborativas de auxiliar de pátio, sua profissão habitual para o qual estava segurado pela Previdência Social, considerando a necessidade de ser reabilitado profissionalmente.

Nessa esteira, após a alta do auxílio doença em que foi procedida a reabilitação profissional, aflora-se o seu direito de receber o benefício auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, vez que foram estabelecidos os requisitos basilares para a sua concessão, ou seja, o nexo causal, a consolidação das lesões e a sequela redutora da sua capacidade laborativa. Vejamos o que preleciona o art. 86 da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97:

Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. § 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de benefício e será devido, observado o disposto no art. 5º, até a véspera de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. § 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Outrossim, em referência ao pedido de antecipação da tutela pleiteado na inicial, tenho que, no presente caso, o mesmo há que ser deferido, com fundamento no art. 311, inciso I, do CPC, pois através de todo o conjunto probatório presente nos autos há um manifesto propósito protelatório do réu em conceder ao autor o auxílio doença acidentário, eis que comprovada a sua incapacidade total para o trabalho em razão de patologias relacionadas com as atividades de trabalho desenvolvidas e o mesmo segue sem receber nenhum benefício.

Nessa esteira, deve o INSS pagar o auxílio doença acidentário ao autor, a partir da data da publicação desta sentença
.

Insurge-se a autarquia Apelante requerendo a reforma da sentença para excluir a concessão de auxílio-doença, afirmando, para tanto que, “
além da qualidade de segurado, para fazer jus ao benefício, é necessário (i) a caracterização do acidente, (ii) a existência de sequelas da capacidade laborativa do indivíduo e (iii) o nexo causal entre o acidente e as sequelas” e que, “no caso em tela, constatou o
expert
que a parte autora apresenta incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades laborativas”.

Diante do quadro delineado, evidente que a sentença primeva não merece retoques. Como visto, a magistrada sentenciante, com base no contexto probatório dos autos, observou que restou incontroverso a ocorrência de acidente de trabalho, sofrido em 15/05/2018 pelo autor e que, em decorrência deste, encontra-se total e definitivamente incapacitado para o seu trabalho habitual de "auxiliar de pátio" e demais atividades que exijam esforço físico com a mão e punho direitos. Desse modo, acertada a decisão que determinou o restabelecimento do auxílio doença (NB – 628.382.582-0), a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, até que o autor seja reabilitado para uma nova função (art. 89 da Lei 8.213/91). Conclui-se, então, que
após a alta do auxílio doença em que foi procedida a reabilitação profissional, aflora-se o seu direito de receber o benefício auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, vez que foram estabelecidos os requisitos basilares para a sua concessão, ou seja, o nexo causal, a consolidação das lesões e a sequela redutora da sua capacidade laborativa.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. AUXILIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE. AUXILIO ACIDENTE POSSIBILIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA E FORÇA DA REMESSA NECESSÁRIA CUSTAS POSSIBILIDADE. 1) A Lei nº 8.213/91, prevê em seu art. 21, inciso IV, alínea d, que o acidente de trabalho pode se dar por qualquer meio de locomoção, in verbis: Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: [...] IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho: D) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. 2) Conforme determina o art. 59 e seguintes da Lei nº 8.213/90, será concedido auxílio-doença acidentário quando houver uma redução da capacidade laboral do trabalhador, inclusive decorrente de acidente de trabalho, por prazo superior a 15 (quinze) dias 3) Segundo o art. 62 da Lei nº 8.213/90, o benefício não cessará enquanto perdurar a inabilitação do segurado para desempenho de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. Na hipótese dos autos verifica-se que consta no laudo pericial conclusivo, que a incapacidade laborativa perdura desde a data da suspensão do recebimento, ou seja, na data de 15/05/2015. 4) Para que seja concedido o auxílio-acidente, é necessário que ocorra a consolidação da lesão que resulte em sequelas por consequência ocorra a redução ou perda da capacidade laborativa que habitualmente exercia, calcada em laudo pericial. O termo inicial para concessão do auxílio-acidente é do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Inteligência do art. 86, §2º da Lei nº 8.213/91. 5) Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado esteja incapacitado para desenvolver qualquer atividade de trabalho que lhe garanta a subsistência, circunstância esta que não restou comprovada nos autos. 6) A Reabilitação tem o objetivo de proporcionar os meios de reeducação ou readaptação profissional para o retorno ao mercado de trabalho, uma vez que foi conhecido o direito ao benefício auxílio acidente, e não estando apto para as suas atividades que antes exercia, há se conceder reabilitação. 7) No que tange ao pagamento das custas esse é o entendimento do STJ: (...) 4. A condenação do ente público ao pagamento da taxa judiciária, em razão de ter sucumbido na demanda, além de ser questão de ordem pública, é mero consectário do julgamento do feito, não estando amparada pelo princípio da reformatio in pejus. 5. Agravo Regimental não provido. (STJ-AGRG no AREsp 115.398/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 09/11/2012) A propósito, a Súmula nº 178, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula nº 178 - O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual. 8) Remessa conhecida, sentença parcialmente reformada por força da remessa necessária. (TJES; RN 0022356-93.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 23/04/2018; DJES 14/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA PARCIAL E DEFINITIVA CONSTATADA. DEVER DE PAGAR AUXILIO-DOENÇA, NO CASO. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O requerente faz jus ao benefício auxílio-doença por acidente de trabalho (59, caput, Lei nº 8.213/1991), porquanto a perícia médica atestou que, em virtude de acidente de trabalho, sofreu sequela que acarretou a sua incapacidade parcial e definitiva para o exercício da atividade laboral habitual. 2. O Art. 62 da Lei nº 8.213/1991, desde a sua redação original até a recentemente alterada pela Medida Provisória nº 767/2017, estabelece a necessidade de processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade que lhe garanta a sobrevivência ou, quando não recuperável, a aposentadoria por invalidez, tal como definido pela r. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. 3. Resta inequívoco o direito do requerente ao auxílio-doença cancelado indevidamente, após a realização da perícia, sem alteração do quadro fático. 4. Remessa conhecida para manter a sentença. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL-RN 0003597-85.2013.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 29/06/2021; DJES 08/07/2021)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, ao Segurado, que após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatórios dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que o acidente em comento não acarretou a redução da capacidade funcional para o trabalho que habitualmente o recorrente exercia. 4. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não há qualquer relação com sua atividade laboral. 5. Agravo Interno do Segurado a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1015683/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017)[não existem destaques no original]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DO BRAÇO EM DECORRÊNCIA DE CÂNCER. INEXISTÊNCIA DE ACIDENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I - O auxílio-acidente é devido em razão de acidente de qualquer natureza, quando, após a consolidação das lesões, for constatada sequela que implique a redução da capacidade para o trabalho
.
II - O artigo 30 do Decreto n. 3.048/99 define o acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos (físicos, químicos e biológicos), que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda, ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa. III - As doenças do trabalho ou profissionais, por serem equiparadas a acidente do trabalho, podem dar direito ao auxílio-acidente, mas, para tanto, demandam comprovação de nexo causal com a atividade, além dos demais requisitos do benefício. IV - O acórdão embargado não conheceu do recurso especial por entender que a revisão do entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre a natureza não acidentária da moléstia demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório. V - Não houve omissão, portanto, com relação à alegação do embargante de que a natureza da sua moléstia não foi descaracterizada como acidente para fins de recebimento de auxílio-acidente. VI - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 903.258/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso voluntário e no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de piso. Remessa necessária prejudicada.

Em virtude do desprovimento do recurso, aplica-se a disposição do art. 85, §11 do CPC, com percentual a ser definido quando liquidado o julgado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5018271-66.2021.8.08.0024

APELANTE:

ROBERTO RAMOS DE SOUZA

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIA. NEXO CAUSAL ENTRE PATOLOGIA E ATIVIDADE LABORAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. APELAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.

O pedido de concessão de auxílio-acidente formulado pelo segurado decorre de acidente de trabalho ocorrido no dia 15/05/2018, com trauma em punho direito, evoluindo para dor e limitação funcional, de modo que fora submetido a cirurgia em 03/06/2019, mantendo-se o quadro de dor, edema e limitação das atividades da vida diária mesmo após o procedimento cirúrgico e a realização de sessões de fisioterapia.

2.

Verifica-se dos históricos de laudos médicos periciais (Id. 3600410), especialmente, laudo datado de 21/01/2020, a informação de existência de incapacidade laborativa parcial e temporária. Realizado exame pericial, em resposta aos quesitos formulados pelo juízo, concluiu o perito que o segurado “apresenta limitação parcial importante da flexo-extensão do punho direito, cicatriz dorsal de bom aspecto, sem edema ou flogose, mãos com boa força de preensão”, bem como, “apresenta limitação permanente para exercer sua atividade laborativa referida de ajudante”.

3.

Com base no contexto probatório dos autos, observou-se que restou incontroverso a ocorrência de acidente de trabalho, sofrido em 15/05/2018 pelo autor e que, em decorrência deste, encontra-se total e definitivamente incapacitado para o seu trabalho habitual de "auxiliar de pátio" e demais atividades que exijam esforço físico com a mão e punho direitos.

4.

Acertada a decisão que determinou o restabelecimento do auxílio doença (NB – 628.382.582-0), a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, até que o autor seja reabilitado para uma nova função (art. 89 da Lei 8.213/91).

5.

Conclui-se, então, que após a alta do auxílio doença em que foi procedida a reabilitação profissional, aflora-se o seu direito de receber o benefício auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, vez que foram estabelecidos os requisitos basilares para a sua concessão, ou seja, o nexo causal, a consolidação das lesões e a sequela redutora da sua capacidade laborativa.

6.

Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
5018271-66.2021.8.08.0024
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.